Tribunal: TJES
Processo: 5000527-45.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000527-45.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDRESSA MARIA ESQUINCALHA COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENSIONISTA DO IPAJM. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA. ALIENAÇÃO MENTAL. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos de Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria da requerente, por considerar demonstrada a doença da autora.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Analisar suficiência da prova documental apresentada para justificar a suspensão dos descontos de IR em sede liminar.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de que os laudos particulares seriam frágeis não se sustenta em sede de cognição sumária, pois não há contraprova idônea apresentada pelo Estado. A documentação acostada demonstra de forma suficiente o diagnóstico.
4.Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito decorre da condição clínica atestada e da jurisprudência dominante, e o perigo de dano é evidente diante da natureza alimentar dos proventos e da gravidade da enfermidade. O eventual prejuízo ao erário é reversível.
5.Prevalece, em sede liminar, o princípio da dignidade da pessoa humana sobre o interesse arrecadatório do Estado.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
o diagnóstico, comprovado por laudo médico idôneo, autoriza a suspensão liminar dos descontos do tributo, prevalecendo o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana sobre o interesse arrecadatório estatal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 9.099/95, arts. 42

Jurisprudência relevante citada:

(TRF-4 - AC: 50516723220184047000 PR, Relator.: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Turma)

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26589715220238130000, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000527-45.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRESSA MARIA ESQUINCALHA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENSIONISTA DO IPAJM. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA. ALIENAÇÃO MENTAL. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos de Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria da requerente, por considerar demonstrada a doença da autora.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Analisar suficiência da prova documental apresentada para justificar a suspensão dos descontos de IR em sede liminar.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de que os laudos particulares seriam frágeis não se sustenta em sede de cognição sumária, pois não há contraprova idônea apresentada pelo Estado. A documentação acostada demonstra de forma suficiente o diagnóstico.
4.Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito decorre da condição clínica atestada e da jurisprudência dominante, e o perigo de dano é evidente diante da natureza alimentar dos proventos e da gravidade da enfermidade. O eventual prejuízo ao erário é reversível.
5.Prevalece, em sede liminar, o princípio da dignidade da pessoa humana sobre o interesse arrecadatório do Estado.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
o diagnóstico, comprovado por laudo médico idôneo, autoriza a suspensão liminar dos descontos do tributo, prevalecendo o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana sobre o interesse arrecadatório estatal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 9.099/95, arts. 42

Jurisprudência relevante citada:

(TRF-4 - AC: 50516723220184047000 PR, Relator.: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Turma)

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26589715220238130000, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)

RELATÓRIO

Em síntese, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Processo n.º 5006529-44.2025.8.08.0011, que deferiu a tutela de urgência pleiteada por ANDRESSA NARIA ESQUINCALHA, determinando a suspensão dos descontos de Imposto de Renda (IR) sobre seus proventos de aposentadoria.

O Agravante, Estado do Espírito Santo, busca a reforma da decisão liminar sustentando peça a fragilidade do conjunto probatório, que, segundo o Estado, não comprovam de forma inequívoca o diagnóstico de esquizofrenia, não ficando caracterizada a alienação mental. O Estado pleiteou, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de risco de graves e irreversíveis prejuízos aos cofres públicos.

Em decisão monocrática foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada por seus termos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão interlocutória de primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos de Imposto de Renda sobre os proventos do Agravado, deve ser reformada, com base nos argumentos do Agravante sobre a fragilidade da prova da alienação mental.

O Estado questiona a suficiência e validade dos laudos particulares, alegando que são "frágeis" , não restando comprovado a existência de diagnóstico de alienação mental.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau, em sede de cognição sumária, considerou válida a documentação acostada, suficiente para configurar a probabilidade do direito.

A alienação mental é expressamente prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7713/88. A mera alegação de genericidade ou fragilidade, desacompanhada de contraprova robusta (como um laudo oficial divergente), não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da prova inicial, em especial em sede de análise liminar.

A decisão monocrática do Relator indeferiu o efeito suspensivo por entender que as questões demandavam dilação probatória e por não haver "elementos que, neste momento processual, demonstrem a probabilidade do direito do Agravante de forma inequívoca". Essa avaliação reforça a solidez inicial da decisão que concedeu a tutela de urgência ao Agravado.

A probabilidade do direito do Agravado, portador de alienação mental, é robusta e encontra respaldo na jurisprudência. O periculum in mora (perigo de dano) para o Agravado é inegável, dada a natureza alimentar dos proventos e a condição de saúde grave, sendo a retenção do tributo capaz de dificultar sua subsistência digna e o acesso a tratamentos médicos. Em contrapartida, o prejuízo alegado pelo Estado, embora existente em tese, possui natureza reversível, podendo os valores serem cobrados com atualizações caso a ação principal seja julgada improcedente ao final.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE . TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. EQUIPARÁVEL À ALIENAÇÃO MENTAL. Demonstrado que a patologia do autor se equipara à alienação mental, deve ser reconhecido o direito à isenção de imposto de renda.(TRF-4 - AC: 50516723220184047000 PR, Relator.: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Turma)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - MILITAR REFORMADO PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA - SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DE ISENÇÃO DO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ARE 1367504 AgR-segundo), o exercício do direito de ação quanto a pedido de isenção tributária de imposto de renda formulado por pessoa física acometida por doença grave não está condicionado ao prévio requerimento administrativo, não se aplicando, nesse caso, a tese firmada no Tema 350 de Repercussão Geral (RE 631 .240). 2. Sendo incontroverso que o autor é portador de esquizofrenia, que lhe causa alienação mental, é de se manter a decisão que concedeu a tutela de urgência para lhe isentar do recolhimento do imposto de renda, porquanto, a princípio, a sua situação subsome-se à hipótese prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7 .713/1988. 3. Presença, nos autos, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. 4 . Recurso não provido.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26589715220238130000, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)

A jurisprudência tem ponderado que, em situações de doença grave, o interesse individual à saúde e à dignidade prevalece sobre o interesse meramente arrecadatório do Estado. A balança de interesses pende claramente para a manutenção da tutela em favor do agravado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão intocada, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)